Tribunal: TJMT
Processo: 1012830-27.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012830-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cláusula Penal, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (AGRAVANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), TECLINY SINALIZACAO VIARIAS EIRELI - CNPJ: 23.049.456/0001-41 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), MARCOS CESAR PISSINATTI GUERRA - CPF: 362.727.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DE RECONVENÇÃO POR INÉPCIA. CONEXÃO ENTRE PEDIDOS. DECISÃO REFORMADA.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reparação de danos cumulada com tutela de urgência, extinguiu, sem resolução de mérito, reconvenção proposta pela empresa ré sob o fundamento de inépcia, por ausência de conexão entre os pedidos reconvencional e principal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a reconvenção formulada pela parte ré, baseada em inadimplemento contratual da autora no mesmo contrato objeto da ação principal, possui conexão lógica e jurídica com os fundamentos da contestação ou com a demanda originária, nos termos do art. 343 do CPC/2015, de modo a afastar a inépcia reconhecida.

III.
Razões de decidir

3. A reconvenção possui identidade com a relação jurídica subjacente à ação principal, sendo ambas fundadas na execução de um mesmo contrato administrativo de prestação de serviços de sinalização viária.

4. Há comunhão de provas e risco de decisões contraditórias, o que preenche os pressupostos específicos de admissibilidade da reconvenção.

5. A jurisprudência do STJ admite reconvenção sempre que houver conexão fática ou jurídica entre os pedidos ou seus fundamentos, ainda que distintas as causas de pedir imediatas, bastando identidade da base contratual ou comunhão probatória.

6. A extinção da reconvenção, nesse cenário, representa afronta aos princípios da economia processual, simetria de tratamento processual e resolução integral da controvérsia.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada e determinar o regular processamento da reconvenção.

Tese de julgamento:
“1. A reconvenção é admissível sempre que guardar conexão lógica ou jurídica com a ação principal ou com o fundamento da contestação, nos termos do art. 343 do CPC/2015. 2. A extinção por inépcia da reconvenção fundada na mesma relação contratual da demanda principal é indevida quando há comunhão de provas e risco de decisões contraditórias.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 330, 343, 485.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2076127/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1622732/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA
contra decisão

proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Reparação de Danos c/c Tutela de Urgência n. 1046033-56.2022.8.11.0041
ajuizada por
TECLINY SINALIZAÇÃO VIÁRIAS EIRELI
, que acolheu a preliminar de inépcia e julgou extinto o pedido reconvencional, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, c/c 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Alega a agravante que, na origem, celebrou com a agravada dois contratos de prestação de serviços de sinalização viária, respectivamente, para os bairros Alto da Glória e Distrito Industrial, no Município de Sinop/MT, nos valores de R$ 127.734,43 e R$ 60.925,46, sendo que, ao término dos serviços, constatou-se que restaram 128 galões de tinta não utilizados, dos 182 adquiridos conforme exigência técnica do edital de licitação da Prefeitura.

Assim, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi deferida, conferindo efeito suspensivo ao agravo, conforme decisão de Id 282424861.

Em contrarrazões (id 282870375), a parte agravada sustenta que a reconvenção foi corretamente considerada inepta, por ausência de conexão lógica e jurídica com a ação principal, eis que versou sobre inadimplemento contratual e execução dos serviços, ao passo que a ação originária teria como causa de pedir a retenção indevida de materiais e dano moral. Argumenta que, embora ambas as partes estejam vinculadas a um mesmo contrato, os fundamentos são diversos, inexistindo o liame exigido pelo artigo 343 do CPC, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à aferição da
regularidade formal da reconvenção
apresentada pela parte ora agravante, especialmente à luz do disposto no artigo 343 do CPC, que dispõe ser lícito ao réu, na contestação, deduzir pretensão própria, desde que conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a contestação apresentada pela requerida, ora agravante, rebateu os argumentos vertidos na inicial, no sentido de que a autora, ora agravada, descumpriu cláusulas contratuais vinculadas a contratos administrativos com a Prefeitura de Sinop, que exigiam uso integral dos insumos e garantia mínima de durabilidade da sinalização, apontando que a sobra de 128 dos 182 baldes de tinta comprometeu a qualidade do serviço, que apresentou deterioração precoce. Ao final, invocou a
exceção do contrato não cumprido
para justificar a retenção dos materiais e nega a existência de danos morais, por ausência de prova do dano, nexo causal e ilicitude.

Em sede de reconvenção, apresentada
com base no art. 343 do CPC, pleiteou a
condenação da autora ao pagamento de multa contratual de 10% (R$ 18.868,68), perdas e danos
a apurar

e
honorários de 20%
, em razão da má execução da obra, que apresentou 40% de deterioração em 6 meses por uso reduzido de insumos, formulando, ainda, pedida de produção de prova pericial e demais providêncis.

Todavia, o juízo de origem entendeu que a reconvenção era inepta, por entender haver distinção entre as causas de pedir, na medida em que a ação limita-se à discutir a devolução de materiais e indenização por danos morais; noutro giro a causa de pedir da reconvenção, importaria em ampliação e discussão acerca de eventual descumprimento contratual quanto à execução dos serviços.

Nesse sentido, reputou ausente a conexão exigida para o conhecimento da reconvenção, extinguindo-a sem resolução de mérito e condenando a reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa da reconvenção.

Nesse trilhar, a agravante defende que a decisão recorrida incorreu em nulidade, por violação ao artigo 489, §1º, IV e V, do CPC, ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos, nem demonstrar a pertinência dos precedentes citados, sobretudo porque a reconvenção decorre do mesmo vínculo contratual objeto da ação principal, de modo que inexiste inépcia.

Pois bem.

Cumpre destacar que a reconvenção é instrumento processual consagrado pelo sistema jurídico brasileiro como expressão do princípio da economia processual e da simetria de tratamento entre autor e réu. A admissibilidade da reconvenção, como pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, demanda conexão lógica ou jurídica entre a pretensão reconvencional e a ação principal ou o fundamento da contestação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECONVENÇÃO. CONEXÃO ENTRE A RECONVENÇÃO E A AÇÃO PRINCIPAL OU O FUNDAMENTO DA DEFESA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE ESPECÍFICO. INDEPENDÊNCIA ENTRE A AÇÃO PRINCIPAL E A RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL, SEM EXAME DO MÉRITO. PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO. 1. Ação de exibição de documentos ajuizada em 23/12/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 17/02/2022 e concluso ao gabinete em 26/04/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se, em ação de exibição de documentos, é admissível a propositura de reconvenção veiculando pedido condenatório do débito constante dos documentos apresentados e se a extinção da ação principal obsta o prosseguimento da reconvenção.
3. Para que seja admitida a reconvenção, exige-se que a) haja conexão com a ação principal ou b) haja conexão com o fundamento da defesa (art. 343, caput, do CPC/2015). A conexão aqui referida tem sentido mais amplo do que a conexão prevista no art. 55 do CPC/2015, tratando-se de um vínculo mais singelo. Assim, cabe reconvenção quando a ação principal ou o fundamento da defesa e a demanda reconvencional estiverem fundados nos mesmos fatos ou na mesma relação jurídica, houver risco de decisões conflitantes ou mesmo entrelaçamento de questões relevantes, com aproveitamento das provas. 4. A reconvenção tem natureza jurídica de ação e é autônoma em relação à demanda principal. Desse modo, a ação principal pode ser extinta, com ou sem resolução de mérito, podendo o mesmo ocorrer com a reconvenção, sem que o destino de uma das demandas condicione o da outra (art. 343, § 2º, do CPC/2015)
. 5. Na espécie, a ação de exibição de documentos foi proposta com a finalidade de obtenção de esclarecimentos acerca de débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e, na reconvenção, postulou-se a condenação da reconvinda ao pagamento do valor constante dos documentos apresentados para fins de esclarecer a origem do débito que motivou a anotação. Apesar de distintos a causa de pedir e o pedido das demandas, há evidente vínculo entre elas, à medida em que a ação principal e a reconvenção estão fundadas na mesma relação jurídica (contrato de cartão de crédito firmado entre as partes) e há entrelaçamento das provas, uma vez que os documentos requeridos na petição inicial e apresentados na contestação são os mesmos que fundamentaram o pedido condenatório deduzido na reconvenção. Outrossim, o fato de a ação principal ter sido extinta, sem exame do mérito, por ausência de interesse processual, não obsta o prosseguimento do processo com relação à reconvenção, devido à autonomia entre elas.6 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2076127 SP 2023/0102669-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Como dito, a agravante sustentou na reconvenção a existência de inadimplemento contratual por parte da agravada, consubstanciado na não utilização da integralidade do material fornecido para execução da obra de sinalização viária (sobretudo tintas), ocasionando a perda da qualidade do serviço, com deterioração prematura da pintura. Requereu, então, a condenação da parte adversa ao pagamento de cláusula penal, perdas e danos e honorários advocatícios.

A ação principal, por sua vez, tem como objeto central a suposta retenção indevida de materiais pela empresa agravante após a conclusão dos serviços contratados, além de pedido de reparação por danos morais.

Ora, embora a decisão agravada tenha fundamentado sua decisão na alegada
"ausência de conexão"
entre a reconvenção e a ação principal, verifica-se, de modo patente, que ambas as pretensões originam-se do mesmo vínculo contratual, consistente na execução de obras de sinalização viária nos bairros Alto da Glória e Distrito Industrial, no Município de Sinop/MT.

A orientação jurisprudencial, ainda, caminha no sentido de que a reconvenção deve ser admitida sempre que houver identidade parcial da relação jurídica base, comunhão de provas ou risco de decisões contraditórias. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
RECONVENÇÃO. CONEXÃO ENTRE A RECONVENÇÃO E A AÇÃO PRINCIPAL OU O FUNDAMENTO DA DEFESA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE ESPECÍFICO
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"O Superior Tribunal de Justiça entende que os pedidos formulados pelos recorrentes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame"
(AgInt no AREsp 2.012.919/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/3/2023). 2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido do cabimento da reconvenção quando a ação principal ou o fundamento da defesa e a demanda reconvencional estiverem fundados nos mesmos fatos ou na mesma relação jurídica, houver risco de decisões conflitantes ou mesmo entrelaçamento de questões relevantes, com aproveitamento das provas.
Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1622732 PR 2016/0218384-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024) – destaquei.

No caso, além da identidade objetiva – pois ambas as pretensões dizem respeito à execução do mesmo contrato administrativo de prestação de serviços – há evidente interrelação entre os pedidos: a parte autora (agravada) alega o cumprimento das obrigações e a ilegitimidade da retenção de materiais; o réu (agravante), por sua vez, contesta a adequada execução da obra, imputando à autora falhas técnicas e, por consequência, requer indenização contratual.

Logo, não se trata de matéria nova, estranha ou desvinculada da lide principal, mas sim de pretensão própria que guarda evidente conexão lógica e jurídica com o fundamento da defesa apresentada, e que se aproveita das mesmas provas que instruem a ação principal, razão pela qual deveria ter sido processada nos mesmos autos.

Sob esse prisma, não subsiste a alegação de que a petição reconvencional padeceria de vícios que a tornassem inepta, nos moldes do artigo 330, §1º do CPC, já que delimita claramente:

·

A causa de pedir remota
: o inadimplemento contratual da agravada, materializado pela suposta má execução dos serviços;

·

A causa de pedir próxima
: a deterioração precoce da sinalização e a retenção de tintas não utilizadas;

·

O pedido:
indenização por perdas e danos, aplicação de cláusula penal contratual e honorários.

Assim, como a pretensão reconvencional é conexa à ação principal, conclui-se que a extinção da reconvenção foi prematura, o que é rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO.
EXTINÇÃO. PREMATURA. PRESENÇA DE IDENTIDADE ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO
.
O pressuposto de existência da reconvenção deve ser compreendido como a exigência de que exista, entre a reconvenção e a demanda principal ou entre a reconvenção e a contestação, algum traço comum capaz de justificar sua reunião em um só processo, não havendo necessidade de existência de identidade entre causa de pedir e pedido. Dessa forma, prematura a extinção da reconvenção por suposta incompatibilidade entre o rito da ação principal e o da reconvenção
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70082243437 ERECHIM, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 22/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECONVENÇÃO - CONEXÃO - POSSIBILIDADE. -
Nos termos do artigo 343, caput, do Código de Processo Civil, a reconvenção é admitida se a pretensão for conexa com ação principal ou com o fundamento da defesa -Demonstrados os pressupostos específicos, a extinção prematura da reconvenção não se mostra adequada. (
TJ-MG - AI: 10000220491724001 MG, Relator.: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

Desta forma, revela-se prematura a extinção do pedido reconvencional por suposta inépcia, sobretudo em razão de interpretação restritiva e descolada do espírito que rege a reconvenção no Código de Processo Civil, cujo escopo é justamente evitar decisões contraditórias e fomentar a resolução integral dos conflitos em um mesmo procedimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento da reconvenção apresentada pela agravante, afastando-se a inépcia reconhecida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025